Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-70.2023.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003142-70.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - CPF: 594.165.051-53 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. COBRANÇA DE IPTU SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO IMPLÍCITA PARA CONSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos por João Rodrigues dos
Santos Filho
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, o qual buscava autorização para continuidade de edificação em área de preservação permanente (APP) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização pelos valores investidos na construção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão
:
(i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente os fundamentos relacionados à cobrança de IPTU sobre a área de preservação permanente e a alegada autorização implícita para construção em razão da ausência de fiscalização ambiental; e
(
ii
) se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar o pedido
de indenização pelos valores investidos na construção.

III
. Razões de decidir

3.
A incidência de IPTU sobre área classificada como de preservação permanente (APP) não configura autorização implícita para construção, conforme analisado expressamente no acórdão embargado, que considerou a limitação administrativa aplicável às
APPs
.

4.
A ausência de fiscalização ambiental pelo poder público não exonera o particular do dever de observar as normas ambientais, sendo objetiva a obrigação de cumprimento das restrições legais impostas a áreas protegidas.

5.
Não há contradição na fundamentação do acórdão ao indeferir o pedido indenizatório, pois a edificação irregular em APP não gera direito à indenização, uma vez que os custos decorrentes da obra ilegal não encontram respaldo no regime jurídico das áreas protegidas, considerando o conhecimento prévio das restrições pelo embargante.

6.
Embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito da decisão embargada ou reavaliar argumentos já enfrentados, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que os embargos declaratórios não se prestam a atender ao inconformismo da parte, sendo inviáveis para revisão de mérito.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1.
A incidência de IPTU sobre área de preservação permanente (APP) não caracteriza autorização tácita para construção em local protegido.

2
.
A ausência de fiscalização ambiental não exime o particular do dever de respeitar as normas ambientais aplicáveis a áreas de preservação permanente.
3.
Construções realizadas em desacordo com a legislação ambiental, em área de preservação permanente, não geram direito à indenização por eventuais investimentos realizados.

4. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para
embargos
de
declaração
, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022;
CF
/1988, art. 225, § 1º,
III
; Código Florestal (Lei nº 12.651/2012),
arts
. 4º e 66.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
nº 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024;
e
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por
JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento
ao recu
rso de apelação interposto pelo
embargante
.

Por meio do referido apelo, buscava-se, precipuamente, a obtenção de autorização para a continuidade de edificação em área de preservação permanente (APP) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização pelos valores investidos na construção
.

No presente recurso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que não teria analisado adequadamente os fundamentos relacionados à cobrança de IPTU sobre a área classificada como de preservação permanente, bem como a suposta autorização implícita para construção decorrente da ausência de fiscalização ambiental. Afirma, ainda, que tais aspectos configurariam contradição com a fundamentação adotada para indeferir o pleito indenizatório.
Nesse contexto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o acórdão ser reformado e reconhecido seu direito à indenização pelos prejuízos materiais supostamente suportados.

O

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT
apresentou contrarrazões,
nas quais argumenta pela
inexistência de
omissão
ou
contradição no
julgado.
Requer, assim, a rejeição dos embargos de declaração (Id.
255417662
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recu
rso de apelação interposto pelo
embargante
.

Por meio do referido apelo, buscava-se, precipuamente, a obtenção de autorização para a continuidade de edificação em área de preservação permanente (APP) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização pelos valores investidos na construção
.

No present
e recurso, o embargante alega
que o acórdão incorreu em omissão e contradição, uma vez que não teria analisado adequadamente os fundamentos relacionados à cobrança de IPTU sobre a área classificada como de preservação permanente, bem como a suposta autorização implícita para construção decorrente da ausência de fiscalização ambiental. Afirma, ainda, que tais aspectos configurariam contradição com a fundamentação adotada para indeferir o pleito indenizatório.
Nesse contexto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o acórdão ser reformado e reconhecido seu direito à indenização pelos prejuízos materiais supostamente suportados.

Inicialmente,
registro que estão presentes os requisitos extrínsecos de admissibilida
de, quais sejam, tempestividade e
regularidade formal, bem como os requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Diante disso, passo à análise do mérito recursal.

A
controvérsia
consiste em saber
: (
i
) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar
adequadamente
os fundamentos relacionados à cobrança de IPTU sobre a área classificada como
área de preservação permanente

(
APP
)
e a alegada autorização implícita para construção
,
em
razão
da ausência de
fiscalização ambiental; e (
ii
) se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar o pedido indenizatório
formulado pelo
embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão
se omitiu
quanto à presunção de autorização para a construção, em decorrência da cobrança de IPTU sobre a área em questão. No entanto, tal alegação não se sustenta, pois o acórdão abordou expressamente que a incidência de tributos, como o IPTU, não configura autorização para construções que estejam em desacordo com a legislação ambiental. Essa matéria foi exaustivamente tratada, à luz da limitação administrativa aplicável às áreas de preservação permanente.

Quanto à contradição apontada entre a negativa de indenização e a ausência de fiscalização ambiental, verifica-se que não há nenhuma incoerência interna no acórdão.
A fundamentação adotada esclareceu que a obrigação de cumprimento das normas ambientais é objetiva, independendo de eventuais falhas na fiscalização do Poder Público. Além disso, ficou claro que o embargante tinha pleno conhecimento das restrições ambientais que recaíam sobre a área, sendo
este conhecimento condição necessária
para qualquer intervenção no local. Assim, a edificação realizada em desacordo com as normas legais não gera direito a qualquer compensação financeira, pois os custos envolvidos decorrem de ato incompatível com o regime jurídico aplicável à área protegida, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios, citada no v. acórdão.

Neste contexto, os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo com o teor da decisão, que, após ampla apreciação das provas e dos argumentos apresentados, concluiu pela inviabilidade da manutenção da obra e pela ausência de direito à indenização. Contudo, como
é
cediço, os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28.10.2024, e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04.11.2024.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
deve-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de
declaração opostos por
JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS FILHO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do v.
acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024